Tribunal: TJSP
Processo: 1015809-37.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Extinção sem resolução de mérito – Ação proposta para obtenção de cópia do contrato de financiamento de veículo celebrado com a ré – Possibilidade de conversão do feito em produção antecipada de provas – Primazia da sentença de mérito - Art. 381, inciso III do Código de Processo Civil - Desnecessária a verificação da existência dos

Ementa:

*TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Extinção sem resolução de mérito – Ação proposta para obtenção de cópia do contrato de financiamento de veículo celebrado com a ré – Possibilidade de conversão do feito em produção antecipada de provas – Primazia da sentença de mérito - Art. 381, inciso III do Código de Processo Civil - Desnecessária a verificação da existência dos pressupostos contidos no Recurso Repetitivo REsp no 1.349.453/MS - Sentença reformada – Retorno ao primeiro grau para intimação da parte adversária - Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015809-37.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NANCY
DOS SANTOS RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL
1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o: 45198
APEL. : 1015809-37.2019.8.26.0005
COMARCA : SÃO PAULO (SÃO MIGUEL PAULISTA)
APTE. : NANCY DOS SANTOS RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL 1
*TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS Extinção sem resolução de mérito
Ação proposta para obtenção de cópia do contrato de
financiamento de veículo celebrado com a ré Possibilidade
de conversão do feito em produção antecipada de provas
Primazia da sentença de mérito - Art. 381, inciso III do
Código de Processo Civil - Desnecessária a verificação da
existência dos pressupostos contidos no Recurso Repetitivo
REsp no 1.349.453/MS - Sentença reformada Retorno ao
primeiro grau para intimação da parte adversária - Recurso
provido*
Trata-se
de
tutela
cautelar
de
antecedentes de exibição de documentos julgada extinta em
0.10.2019 pela r. sentença de fls. 26/31 cujo dispositivo
ora se transcreve: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO o processo, nos termos do art. 485,
inciso I e art. 319, incisos I e III, NCPC. Deixo de
fixar verbas sucumbenciais por falta de citação do réu.
As custas processuais cabem à parte autora, ressalvada a
gratuidade de justiça deferida.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação às fls. 33/36,
negando tratar-se a demanda de ação de exibição de
documentos, mas sim ação de tutela cautelar requerida em
caráter antecedente. Reitera que exauriu as vias administrativas na tentativa de obter
o documento
pretendido, de forma que configurado o interesse de agir.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A autora ingressou em juízo pretendendo
obter a cópia do contrato no 43391925121100, com valor de
R$ 815,85, cuja origem alega desconhecer. Avocou o
procedimento previsto no art. 305 do CPC.
Sobreveio
a
r.
sentença
extintiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embasada no art. 485, I do CPC ante falta de interesse
processual. Entendeu o Juízo que o pedido foi genérico e
que não houve comprovação de prévia solicitação administrativa.
No presente caso, entendo que prematura a
extinção do feito.
Note-se que não houve atendimento ao art.
303, §6o do CPC, de forma que não foi oportunizado à
autora a emenda da petição inicial a fim de suprir a
falta de elementos para concessão da tutela antecipada.
Assim, entendo que, em prol do Princípio
da Sanabilidade dos Vícios Sanáveis, objetivando sempre a
primazia da sentença de mérito, nada impede que o feito
seja regularizado e recebido como produção antecipada de
provas, a qual segue o procedimento previsto nos art. 381
a 383 do Código de Processo Civil, possibilitando a colheita de provas e
permitindo à parte alcançar o prévio conhecimento dos fatos para avaliar a
viabilidade ou não do ajuizamento de demanda futura.
Observa-se que os artigos supra referidos
preveem os requisitos necessários para a propositura da
ação de produção antecipada de provas, sendo desnecessária a verificação da existência dos
pressupostos contidos no Recurso Repetitivo REsp no
1.349.453/MS.
E dado o caráter autônomo do direito à
produção antecipada de prova, não há vinculação entre
esta medida processual e uma eventual demanda de mérito
que seja ajuizada com base na prova produzida, nos termos
do art. 382, §2o do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
Exibição
de documentos Sentença homologatória da prova produzida
Regularidade
Requerido que ofertou os documentos

Inteligência do § 4o, do art. 382, do novo Código de
Processo Civil - Procedimento em que não se permite
qualquer valoração acerca das provas produzidas, nem
mesmo admissão de defesa ou recurso, salvo contra decisão
que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada
pelo requerente originário, conforme art. 382, § 4o, do
mesmo diploma legal
Inadmissibilidade recursal

Precedentes
do
E.
TJSP

Recurso
não
conhecido.
(TJSP.APL: 10147441320168260037, Rel. Des. Lígia Araújo
Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2017,)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

PRETENSÃO DE REFORMA VISANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ AOS ÔNUS
DA SUCUMBÊNCIA
DESCABIMENTO
A sentença em ação de
produção antecipada de provas tem caráter meramente
homologatório, não havendo pronunciamento do juiz sobre a
ocorrência ou não dos fatos e suas respectivas
consequências jurídicas, nem sem admitindo nesse tipo de
procedimento defesa ou recurso, exceto se indeferida
integralmente a produção da prova que se almeja pela
parte requerente (art. 382,§ 2o e § 4o, CPC/2015). De
outra banda, houve a apresentação pela empresa ré da
documentação pretendida no primeiro momento que lhe
competia. Ausência de resistência ou litigiosidade ao
pleito inicial demonstrada - Imposição de sucumbência
indevida na hipótese - Sentença mantida
Recurso
desprovido. (TJSP.APL: 10177061720168260196, Rel. Des.
Walter Fonseca, 11a Câmara de Direito Privado, j.
06/07/2017,) (grifei)
Desta forma, dou provimento ao recurso
para anular a r. sentença combatida, a fim de que
retornem os autos ao primeiro grau para regular tramitação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator